Tribunal: TJDFT
Processo: 0733229-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Assinatura eletrônica. Ausência de geolocalização e IP do aparelho utilizado. Indeferimento da inicial. Emenda insatisfatória – Sentença terminativa mantida.